Tribunal: TJDFT
Processo: 0749234-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto FRANCISCO CICERO MONTEIRO GRANGEIRO contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada, consistente na imediata restituição do valor descontado automaticamente de sua conta corrente para quitação de contrato de antecipação de 13o. Em suas razões recursais, o Agravante persiste no argumento de que desconhecia os termos do ajuste e que o contrato ostenta cláusulas passíveis de revisão. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a restituição do valor já descontado em parcela única. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Transcrevo a seguir as razões da Decisão agravada: “(...) Narra a parte autora que realizou junto ao banco réu empréstimo bancário com o fito de antecipação do 13o salário, no importe total de R$ 9.194,71. Afirma que, quando da contratação dos empréstimos, o banco réu não disponibilizou as informações contratuais, tais como data de vencimento, dedução do valor do empréstimo, taxa de juros, quantidade de prestações, dentre outros. Aduz que pactuou tal antecipação do seu 13o salário com a instituição ré, ao qual excessivamente o onerou com cláusula contratual que o autor não teve ciência antes da contratação, inclusive lhe sendo entregue em antecipação, valor maior do que o de seu contracheque. Relata que o empréstimo de antecipação de 13o, feita pelo autor, sem clara informação, foi no valor de R$9.194,71 (Nove mil cento e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), entretanto, alega que não teve o conhecimento deste valor, pois ao fazer antecipação de seu 13o salário, imaginou que por consequência lógica, o valor seria de fato o valor de seu 13o salário líquido (R$ 7.680,90). Por fim, afirma que em 02/10/2023 teve o valor de R$ 14.538,18 descontado de sua conta corrente referente aos contratos de empréstimos de antecipação do 13o salário firmados, enquanto entende que o valor devido seria de R$ 7.680,90 Postula assim, em sede de tutela de urgência, que a parte ré seja compelida a ressarcir o valor de R$ 6.857,28. Por fim, requer a confirmação da tutela de urgência requerida e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. É o que importa relatar. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do bom Direito, também conhecida como fumus bonis iuris, e o perigo que uma eventual demora possa acarretar na qualidade do Direito, ou seja, a iminência de algum dano ou ato ilícito, que é também chamado de periculum in mora. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está preenchido, pois, embora seja possível a revisão de cláusulas contratuais que onerem demasiadamente o consumidor, tal análise demanda instrução probatória, haja vista que as instituições bancárias não estão sujeitas às limitações de juros da Lei da Usura Decreto n.o 22.626/33 e Súmula 596 do STF, tampouco a mera alegação de abusividade da taxa de juros aplicada, dissociada do contexto em que concedido o crédito, por si só, é capaz de conduzir à readequação dos termos contratuais (vide REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Assim, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. No mais, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois, ao que tudo indica, o autor conhecia os termos do negócio entabulado, além de que a matéria relativa à abusividade da cobrança de juros depende da análise probatória, razão pela qual é temerária a concessão de tutela de urgência ante a ausência de suposto dano irreparável. Até porque, foi a parte autora que solicitou o empréstimo, mesmo sabendo dos elevados juros para tanto. Lado outro, caso tenha sucesso na demanda, os valores pagos indevidamente poderão ser cobrados da parte adversa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...) Na linha da decisão agravada, o pedido de suspensão de pagamento de contrato de mútuo com base em cláusulas abusivas, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise e constatação de eventuais vícios na formação do ajuste. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operou a contratação. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator